Tribunal: TJMT
Processo: 1029815-39.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029815-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRACEMA MACHADO E SILVA - CPF: 460.552.311-15 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.989/0001-95 (RECORRIDO), MARCELLA OLIVEIRA CARMO - CPF: 139.323.176-45 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - CPF: 094.328.466-01 (ADVOGADO), SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.963/0004-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029815-39.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sest Serviço Social do Transporte

Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Recorrido(s):

Iracema Machado E Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALUNA IDOSA DE HIDROGINÁSTICA. QUEDA NO BANHEIRO. AUSÊNCIA DE PISO ANTIDERRAPANTE. FRATURA NA COLUNA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A parte Autora, ora Recorrida, desde fevereiro de 2023 é aluna de hidroginástica da Reclamada, e que na data de 26/04/2023, veio a cair no banheiro feminino em virtude de o piso estar molhado, em virtude da queda teve que ir ao médico, ocasião em que foi diagnosticada com uma fratura compressiva de T11, não tendo recebido qualquer assistência da Reclamada, motivo da presente ação.

2.

Em que pese a reclamada alegar em suas razões ausência de provas da queda, e excludentes de ilicitude com depoimento de uma preposta e fotos, as provas juntadas corroboram com o depoimento das demais testemunhas da reclamante, de modo que tanto a dinâmica do acidente nas dependências do estabelecimento, quanto o reflexo da queda, que acarretou a lesão na coluna da consumidora, diante dos laudos e exames, estão comprovados, e diante da ausência da ausência de prova mínima de excludentes de responsabilidade é devido o ressarcimento material e moral pelo dano.

3.

Posicionamento já adotado pelas turmas recursais em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUEDA EM SHOPPING CENTER EM RAZÃO DE PISO MOLHADO – TORÇÃO DO TORNOZELO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1006701-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

4.

O incidente e o nexo de causalidade são comprovados pelos depoimentos das testemunhas e laudos médicos, conforme trechos da sentença que utilizo como fundamento “
A parte Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que não há qualquer comprovação nos autos de que a queda sofrida pela autora decorreu do fato do piso do banheiro estar molhado, não existindo assim, qualquer dano a ser reparado. No entanto, por meio das declarações prestadas pelas testemunhas Kauê e Orlando, conclui-se que a queda ocorreu nas dependências do prédio das Reclamadas, as quais foram comunicadas por alunos que frequentam as aulas de hidroginástica. Além disso, decorre dos fatos narrados pelo preposto Ricardo e das testemunhas Kauê e Tatiane, restou incontroverso a inexistência de tapetes antiderrapantes na área interna do banheiro, assim como que é de seu conhecimento que o local é bastante frequentado por idosos. Diante do exposto, pelo que consta dos autos, especialmente em virtude de pessoas idosas frequentarem aulas levadas a efeito no local dos fatos, conclui-se que não é suficiente para prevenção de acidentes a colocação de placas sinalizadoras na porta de entrada do vestiário, razão pela qual não há que se cogitar o afastamento da responsabilidade das reclamadas quanto aos fatos.(...)

Registre-se, ainda, que, conforme a dicção do § 3º do referido art. 14 do CDC, a parte ré somente afastaria a sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores caso provasse a inexistência do defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros, o que não ocorreu. Por outro lado, a autora trouxe aos autos documentos médicos (id. 120744404, 120744400, 120744397, 120744399 e 120744396), os quais demonstram que ela se submeteu a consultas e exame de imagem, sendo constatada fratura traumática em sua coluna. Desta forma, a documentação trazida pela Reclamante é suficiente para comprovar a ocorrência das lesões. Por mais que as Reclamadas afirmem que não existem provas nos autos demonstrando a existência de líquido no chão do estabelecimento, que tenha provocado a queda da Autora, não produziu provas acerca de suas alegações o que poderia ser feito, por exemplo, por meio de imagens de eventuais câmeras de segurança da área externa do banheiro no dia dos fatos, o que poderia rechaçar a sua presença no local dos fatos. Além disso, o acervo fotográfico colacionado pelas reclamadas (id. 123866141), se resume a retratar vista de corredores externos que não se compatibilizam com o local onde a reclamante alega que houve a queda (id. 120744395), razão pela qual é forçosa a conclusão no sentido de que as demandadas não se desincumbiram do ônus que lhes cabia (art. 373, II, CPC).”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora para: A. CONDENAR as reclamadas ao pagamento de R$ 1.551,00 (mil, quinhentos e cinquenta e um reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso; B. CONDENAR as reclamadas à reparação dos danos morais suportados no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC desde esta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024